Tribunal: TJSP
Processo: 1013937-41.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts.

Ementa:

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional.

Prova emprestada – Admissibilidade – Meio moralmente legítimo para a prova da verdade dos fatos em que se funda o pedido (art. 369, do CPC) – Legitimidade da prova emprestada que emana dos princípios da economicidade e duração razoável do processo – Observância do contraditório nos autos da ação de produção antecipada de prova – Preliminares afastadas.

Apelação Cível – Indenização – Danos materiais e morais – Vícios construtivos evidenciados – Anomalias que decorrem de vícios endógenos e falhas de projeto e execução das obras – Origem comum dos danos em relação àqueles verificados em ação promovida pelo condomínio em face das apelantes – Danos que não ocorreram em razão de falta de manutenção preventiva – Ônus da prova (art. 373, II, do CPC) – Dano material – Possibilidade de fixação com base em estimativa de custos de reparos contida em orçamento apresentado pelos apelados – Dano moral – Suficiência da prova dos prejuízos causados aos apelados em decorrência dos vícios do produto (dano "in re ipsa") – Razões ofertadas que não impugnaram com o devido rigor os fundamentos da sentença – Repetição de parte das razões expostas em peças anteriores que revela comodismo inaceitável – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.